Tribunal: TJMT
Processo: 1010082-56.2022.8.11.0055
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010082-56.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO CARILO VIVAS - CPF: 280.158.208-55 (RECORRENTE), AMANDA LINO MATIAS - CPF: 442.928.248-00 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), RAFAEL CARILO VIVAS - CPF: 954.376.901-00 (RECORRENTE), THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 34.046.869/0001-99 (RECORRIDO), FELLICYANA SABRINA SOUZA SALGADO - CPF: 018.573.692-03 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.147.191-44 (RECORRIDO), VITOR TURIBIO DA SILVA - CPF: 048.737.701-06 (RECORRIDO), CLAUDIA LOHANY NUNES DA CONCEICAO SILVA - CPF: 014.906.231-16 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE CASTILHOS LOPES - CPF: 006.673.700-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024